Tribunal: TJDFT
Processo: 0784109-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0784109-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUSCIELLY GIULEATTE PORTELA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal que no Sistema dos Juizados Especiais há regime próprio para o seu pagamento, devendo ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, verifica-se que o recurso inominado veio desacompanhado do recolhimento do preparo recursal e sequer foi pleiteada a Gratuidade de Justiça em preliminar do recurso inominado ou na própria petição inicial. Isso posto, não conheço do recurso inominado, sendo a declaração da sua deserção medida que se impõe. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas, em harmonia à decisão de ID 67668288. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator